Tribunal: TJES
Processo: 5011185-89.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011185-89.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SENRA SAITER ENGENHARIA LTDA

APELADO: JOSIMAR FERREIRA COSTA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por construtora em face de sentença que, nos autos de ação indenizatória ajuizada por adquirentes de imóvel, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 9.624,00 por danos materiais e R$ 15.000,00 para cada autor a título de danos morais, em razão de vícios construtivos e avarias na unidade habitacional entregue.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os vícios construtivos identificados no imóvel configuram dano moral indenizável; (ii) estabelecer a adequação do quantum fixado a título de compensação pelos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O simples inadimplemento contratual não enseja, por si só, dano moral, mas circunstâncias específicas do caso concreto podem configurar lesão à esfera extrapatrimonial, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.426.710/RS e REsp 1.637.627/RJ).

Os documentos, testemunhos e demais provas demonstram que o imóvel entregue apresentava infiltrações, rachaduras, danos a móveis recém-adquiridos e avarias estruturais persistentes, que ultrapassam o mero dissabor, frustrando a legítima expectativa dos adquirentes e causando sofrimento, angústia e abalo emocional.

O quantum indenizatório por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, conciliando a finalidade reparatória e pedagógica da medida, sem ocasionar enriquecimento ilícito da parte lesada.

Considerada a tentativa parcial da construtora de sanar alguns vícios e o padrão de valores adotados pela jurisprudência do Tribunal, o montante indenizatório deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor.

O pleito da apelante para obrigar os autores a assinar relatórios diários de reparos não se coaduna com o momento processual, constituindo medida de satisfação do julgado a ser apreciada oportunamente na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Vícios construtivos que comprometem a habitabilidade e frustram a legítima expectativa do adquirente configuram dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

Medidas relativas à execução dos reparos devem ser apreciadas na fase de cumprimento de sentença, não cabendo sua imposição na fase recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 927; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.426.710/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.10.2016; STJ, REsp 1.637.627/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.12.2016; TJES, Apelação Cível nº 0026854-58.2018.8.08.0048, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 10.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 0037153-11.2014.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior, j. 21.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011185-89.2022.8.08.0030

APELANTE: SENRA SAITER ENGENHARIA LTDA

APELAD
OS
: JOSIMAR FERREIRA COSTA e JANINE RIBEIRO LARGURA COSTA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por SENRA SAITER ENGENHARIA LTDA em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por JOSIMAR FERREIRA COSTA e JANINE RIBEIRO LARGURA COSTA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida a:

i)

restituir o montante de R$ 9.624,00 (nove mil, seiscentos e vinte e quatro reais) a título de danos materiais;
ii)
indenizar os danos morais sofridos no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor;
iii)
reparar as rachaduras e vazamentos descritos na inicial no estado em que se encontrarem.

Em suas razões id. 15761942 sustenta a apelante, em síntese, a inexistência do dano moral decorrente dos vícios construtivos, porquanto ausente provas de que tais defeitos foram capazes de comprometer a esfera pessoal e a integridade dos proprietários, tratando-se de um mero dissabor do cotidiano.

Aduz que a assistência pós-entrega para correção de eventuais vícios é inerente à atividade da construção civil, de modo que os pequenos reparos necessários jamais ensejaram a inutilidade do imóvel ou a violação da personalidade dos proprietários.

E mais: agiu de boa fé na correção dos vícios construtivos, existindo recusa tão somente na substituição completa do móvel.

Subsidiariamente, requer a redução da verba indenizatória para o
quantum
de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada autor.

Ademais, postula que os apelados assinem diariamente relatório, informando as correções realizadas no imóvel.

Pois bem.

Na hipótese, os apelados ajuizaram a presente demanda narrando, em suma, que adquiriram da requerida um imóvel ainda na planta, a ser construído no lote nº 10, quadra 14 da Rua Harrisoniana, Residencia Alpha, casa 01 – Lagoa Park, São José, em Linhares/ES, pelo valor de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) e com previsão de entrega para novembro de 2021.

Destacaram que o imóvel foi entregue apenas em março de 2022, com diversos problemas estruturais, tais como infiltrações que causaram danos aos móveis recém-adquiridos, entupimento de canos, rachaduras, mal acabamento na alvenaria, lâmpadas mal posicionadas, entre outros.

Asseveraram que para além das avarias constatadas na entrega das chaves e a promessa não cumprida a respeito do fornecimento do peitoril da escada, outros danos foram ocasionados após a mudança, como infiltração pela perfuração de dreno do ar-condicionado e dano no jardim recém-construído.

E mais: embora a requerida tenha causado avaria no móvel planejado, recusou-se a substituí-lo em sua totalidade.

No curso da demanda, restou constatada a falha na prestação do serviço da construtora, que, em que pese a promessa de construir imóvel de “alto padrão”, incorreu em diversos vícios construtivos e omissões.

A apelante, em sede recursal, anuiu quanto à correção das avarias ainda presentes na propriedade, bem como a reparação material atinente ao móvel danificado e objetos faltantes.

Assim, tão somente limitou-se a impugnar o capítulo sentencial que a condenou ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada requerente a título de danos morais, ao argumento de que “
os autores não trouxeram aos autos qualquer prova documental que pudesse demonstrar o dano moral alegado”
.”

Quanto ao tema, rememoro que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
o
d
ano moral pode ser definido como lesões a atributos da pessoa
(...)
ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade” (REsp n. 1.426.710/RS, Terceira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 9/11/2016);

Ademais, assentou que
“
muito embora o simples descumprimento contratual não provoque danos morais indenizáveis,

circunstâncias específicas do caso concreto podem configurar a lesão extrapatrimonial
.
(REsp n. 1.637.627/RJ, Rel. Ministra julgado em 6/12/2016, DJe de 14/12/2016).

Por sua vez, o jurista Flávio Tartuce leciona que, para a reparação do referido dano, não se pleiteia um valor para a dor ou sofrimento, mas objetiva-se um meio de mitigar, moderadamente, os efeitos do prejuízo imaterial. Ainda, o doutrinador destaca que tal reparação não tem o propósito de acréscimo patrimonial para a vítima, mas sim uma compensação pelos sofrimentos suportados (Manual de Direito Civil, 2023, p. 985).

Fixadas tais premissas, infere-se do acervo probatório que os autores lograram êxito em demonstrar grande abalo emocional, desconforto e frustração decorrentes dos vícios construtivos e danos gerados ao imóvel, por ações da construtora.

Afinal, verifica-se dos documentos juntados aos autos a tentativa cordial dos postulantes em indicar, em diversos momentos, as avarias na propriedade, que fora entregue inacabada e com infiltrações e rachaduras.

Os vídeos e mensagem de texto demonstram a frustração dos proprietários ao notar o dano causado pela infiltração aos móveis recém-adquiridos que, conforme atestado pela testemunha Maycon Cordeiro Kuster, ficaram estufados e inclusive cheiravam a mofo. (id. 15761935)

Outrossim, verifica-se que a Sra. Janine tentou pacificamente solicitar aos prepostos da requerida cooperação em diversos momentos, não apenas com relação aos reparos faltantes, mas também acerca dos danos decorrentes da construção realizada, pela requerida, de duas casas geminadas nos terrenos adjacentes, porquanto os detritos decorrentes das obras danificaram o jardim recém-construído e demais pertences.

Constata-se, ainda, que diversas outras situações causaram sentimento de frustração dos autores, porquanto o imóvel foi entregue sem o devido acabamento nas portas, com a iluminação mal posicionada e, ainda, faltando o peitoril da escada.

Acrescenta-se que a oitiva da testemunha Miguel Muse comprova a diligência dos consumidores em solicitar auxílio do engenheiro da obra quando da instalação do ar-condicionado em um dos cômodos, o qual não prestou o devido dever de informação e resultou na perfuração errônea do dreno do ar-condicionado.

Ademais, os documentos de id. 15761950, indicam que as rachaduras e danos à estrutura do imóvel não apenas permanecem visíveis, como também se expandiram ao longo do tempo, situação que certamente enseja angustia e sofrimento aos proprietários que contrataram a construção de um imóvel novo e de alto padrão, porém foi entregue eivado de avarias.

De fácil entendimento, portanto, que o vasto conjunto probatório colacionado aos autos demonstra a configuração dos danos morais, pois não há dúvidas quanto ao sofrimento enfrentado.

Acerca do
quantum
, entretanto, sabe-se que este deve ser fixado segundo o arbítrio do julgador, levando-se em consideração os seguintes parâmetros: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Com efeito, considerando o abalo efetivamente sofrido, porém observando a tentativa da requerida em solucionar certos vícios, entendo que o montante deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, porquanto inserido nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as finalidades do instituto sem importar em enriquecimento ilício, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste e. tribunal. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. VÍCIOS DECORRENTES DE INFILTRAÇÕES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Os vícios decorrentes das infiltrações no imóvel não só trouxeram desconforto, mas também sentimento de frustração das expectativas de residir em imóvel capaz de proporcionar sensação de conforto, o que não se vislumbra no caso concreto, tendo em vista a série de anomalias observadas e enfrentadas pela Apelada por diversos anos.
2. A mora em sanar os vícios de construção demonstra evidente descaso da empresa de engenharia, de modo a atingir a moral da Apelante e gerar evidente angústia, ferindo direitos da personalidade. 3.
Indenização por danos morais arbitrados em R$ 10.000,00, com juros de mora a incidir a partir da data de citação correndo pela taxa SELIC
.

4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0026854-58.2018.8.08.0048, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 10/Apr/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO OBRIGACIONAL DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Ação obrigacional de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada por adquirentes de imóvel, ora Apelados, em face de construtora, ora Apelante, em razão de vícios construtivos identificados no imóvel entregue, tais como falhas de acabamento, metragem inadequada de garagem e área útil inferior à contratada.
Sentença de parcial procedência condenou a construtora ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais,
com distribuição equitativa dos ônus sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os vícios construtivos identificados ensejam a condenação ao pagamento de danos morais; (ii) definir a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais entre as partes, à luz dos pedidos acolhidos e rejeitados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os vícios construtivos no imóvel, amplamente comprovados por laudo pericial, ultrapassam o mero aborrecimento, configurando danos morais, uma vez que frustraram a legítima expectativa dos adquirentes em relação à entrega de um imóvel em conformidade com o contrato.
4. O valor fixado a título de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso e o caráter pedagógico e reparatório da indenização.
5. Quanto aos ônus sucumbenciais, considerando a sucumbência recíproca com valores mensuráveis, aplica-se o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que os honorários advocatícios devem ser calculados de forma proporcional: o advogado da parte autora sobre a condenação imposta e o advogado da parte ré sobre o proveito econômico obtido. 6. As custas processuais devem ser redistribuídas de forma proporcional. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0037153-11.2014.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, ALDARY NUNES JUNIOR, Data: 21/02/2025)

Por fim, entendo que o pleito da apelante no sentido de compelir os apelados a assinar, diariamente, um documento especificando os reparos efetivamente realizados não merece guarida, tratando-se de medida atinente à satisfação do julgado, a ser diligenciada em momento oportuno.

De conseguinte,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso, tão somente para reduzir o quantum indenizatório para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)